Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS DENÚNCIA ANÔNIMA. INOCORRÊNCIA.

1. A RevisãoCriminal é ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado e é medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei, não podendo ser utilizada como nova instância recursal.

2. Não há nulidade quando as investigações apenas se iniciaram por meio de denúncia anônima, mas foram produzidas provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitivas.

3. Pedido revisional julgado improcedente.